Tribunal: TJDFT
Processo: 0728017-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR EM CURSO. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS DIVERSOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À ENTREGA DE CHAVES. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AÇÃO PROPOSTA PELO CONDOMÍNIO. DESCABIMENTO. DISCUSSÃO DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SENTENÇA MANTIDA
1. Para que haja a extinção da ação de execução em razão de litispendência, deve, necessariamente, estar em curso outra ação anterior com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, exige-se “ação anteriormente ajuizada” (art. 337, §1o, CPC).
2. Em ação proposta pelo condomínio, em razão da natureza propter rem da obrigação do condômino pelo débito condominial, não cabe a análise acerca da responsabilidade da construtora/incorporadora pelas taxas condominiais anteriores à entrega das chaves, sobretudo porque o condomínio não pode ficar à mercê da discussão do encargo pelo pagamento das taxas condominiais, que deve ser feita em ação própria de regresso em desfavor da construtora/incorporadora.
3. Negou-se provimento ao recurso.